Tribunal: TJSP
Processo: 2051049-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração opostos pelo Agravado - Alegações de omissão e erro material – Vício existente apenas em relação à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada em contraminuta – Preliminar afastada - Vício sanado, sem modificação do resultado - Ausência de outros vícios no Acórdão embargado - Prequestionamento – Embargos acolhidos, em parte.

RECURSO –

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração opostos pelo Agravado - Alegações de omissão e erro material – Vício existente apenas em relação à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada em contraminuta – Preliminar afastada - Vício sanado, sem modificação do resultado - Ausência de outros vícios no Acórdão embargado - Prequestionamento – Embargos acolhidos, em parte.

RECURSO – Embargos de Declaração opostos pela Agravante - Alegação de omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios - Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.